Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO DENTRO DO PRESÍDIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. UM SEXTO SOBRE A PENA MÍNIMA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos são suficientes para demonstrar o depósito para venda de substância entorpecente (traficância) por parte da recorrente.

3. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para o delito para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta a específica para a aplicação de fração de aumento mais elevada. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.

4. Quando houver apenas uma anotação configuradora de reincidência, o aumento poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena intermediária, no entanto, justificam-se aumentos maiores, graduados proporcionalmente ao número de registros criminais caracterizadores de reincidência. No presente caso, verificada a multirreincidência, contando a ré com 4 (quatro) condenações transitadas em julgado consideradas na segunda fase da dosimetria, correta a aplicação da fração de aumento de 1/4 (um quarto).

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.